Tribunal: TJES
Processo: 5000224-57.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-57.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETE BORGES BARBOSA
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela recorrente em face da recorrida por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrente de contribuição associativa que não autorizou.

Em sede de sentença (ID 15369003)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“(1) julgo procedente a demanda para (a) declarar inexistente qualquer relação jurídica entre as partes; (b) condenar o requerido a ressarcir em dobro o valor indevidamente debitado dos benefícios do autor, correção datada da indisponibilidade pelo INPC, juros de mora pela selic a contar da citação, momento em que cessa a incidência do INPC.

(2) Com relação ao pedido de danos morais, julgo improcedente o pedido e Julgo extinta este pedido da demanda com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Torno definitiva a tutela de urgência deferida.

Sem custas e honorários diante do rito imposto.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 15369004) almejando a reforma da sentença para conceder a condenação da recorrida por danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir se os descontos indevidos em benefício previdenciário da recorrente ensejam a condenação da recorrida por danos morais.

Em análise da sentença, verifico que o juízo julgou improcedente a condenação por danos morais:

“Com relação a cobrança indevida, o STJ em reiterados julgados já entendeu pelo descabimento da indenização por danos morais quando desta conduta não decorre outro dano como, por exemplo, apontamento do nome nos serviços de crédito.”

Entretanto, a vasta jurisprudência pátria caminha para a condenação da recorrida por danos morais em caso como o presente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS
MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC. PLEITO RECURSAL DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO .
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECLAMANTE QUE RECEBE APOSENTADORIA CORRESPONDENTE AO MÍNIMO LEGAL. DESCONTOS DE R$45,00 QUE AFETAM A SUBSISTÊNCIA. "QUANTUM” FIXADO EM R$ 4 .000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00026762920248160075 Cornélio Procópio, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 02/02/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/02/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e reconhecimento da repetição do indébito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Reconhecimento da restituição em dobro. 6. Configuração de dano moral indenizável. 7. Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados e por danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e 197; Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJES. Turma Recursal - 3ª Turma. Recurso Inominado nº 5013293-57.2023.8.08.0030. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 12/11/2024).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES. Turma Recursal - 5ª Turma. Recurso Inominado nº 5025509-98.2024.8.08.0035. Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. 12/05/2025).

Isto posto, uma vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, entendo que a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para CONDENAR a parte recorrida a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do início dos descontos), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (súmula 362/STJ).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)